Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-93.1976.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000001-93.1976.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANDERSON VARELLA SEIXAS

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ WALDEMAR AVENA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
.

SENTENÇA DE
HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO MUNICÍPIO
AUTOR
.
ACERTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM SUPORTADOS PELO MUNICÍPIO.
APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC.
INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO
ENTE MUNICIPAL.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000001-93.1976.8.05.0039
, tendo como Apelante,
MUNICIPIO DE CAMACARI
, e Apelado,
ANDERSON VARELLA SEIXAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça